Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700998-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES POVOA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 54915368) interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de LEONARDO GUIMARÃES PÓVOA, impugnado a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700599-93.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido do Exequente para pesquisa e bloqueio de bens do Executado na modalidade reiteração automática de ordens (TEIMOSINHA) no sistema SISBAJUD. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido por este Relator na decisão de ID 54933868. O Agravado mudou-se após sua citação no processo principal, sem atualizar seu endereço nos autos, em razão disso, não foi localizado para responder ao agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que aquele Juízo ao ser oficiado do efeito suspensivo deferido neste recurso, no dia 08/02/2024, proferiu decisão com a seguinte determinação (ID 186177222 dos autos principais): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. em desfavor de LEONARDO GUIMARAES POVOA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 180078454, requereu a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. O pedido restou indeferido através da decisão de id. 180271532. Contra esta, noticia a parte autora a interposição de recurso de agravo de instrumento. Conforme documentação de id. 183903601, foi deferido o efeito suspensivo recursal para realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha". Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 318.510,42. A pesquisa deverá ser feita pela modalidade "teimosinha" com repetição pelo prazo de 30 dias, conforme acima explanado. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Aguarde-se resposta do sistema. (grifos nos originais). Ainda, observou-se da consulta aqueles autos principais, que várias diligências foram realizadas em cumprimento a determinação daquele Juízo, inclusive, houve bloqueio de ativos financeiros do Executado equivalentes a parte da dívida exequenda. Constata-se que a tutela de urgência deferida neste agravo de instrumento consolidou a satisfação da pretensão veiculada neste agravo, uma vez que o Juízo de origem ordenou a realização das diligências requeridas pela parte Exequente/Agravante, por via de consequência, esvaziou-se o objeto deste recurso. Diante disso, INTIME-SE o Agravante para justificar a permanência do seu interesse recursal ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2024 22:09:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador